Tribunal: TJDFT
Processo: 0728681-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728681-30.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FISIODERME ESTETICA AVANCADA LTDA AGRAVADO: MARIANA ALVES LOPES DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID. 62914111) interposto por FISIODERME ESTÉTICA AVANÇADA contra a r. decisão monocrática exarada no ID 61873975, pela qual esta Relatoria não conhecera do agravo de instrumento ao fundamento da ausência da temática do rol do artigo 1.015 do CPC, bem ainda pela inexistência de urgência a justificar a aplicação do Tema n. 988 do c. STJ. Em suas razões, a agravante alega que o agravo de instrumento deve ser admitido nas hipóteses em que versar sobre o mérito do processo, em casos de tutela de urgência, bem ainda quando a decisão puder causar gravame ao interessado. Assevera que além de ter se insurgido quanto à coisa julgada material, e à ausência do interesse de agir, a decisão do juízo de primeiro grau fora impugnada no ponto em que deferiu a produção de provas pericial. Esclarece que a repropositura de ação em que o direito discutido já fora alcançado pela coisa julgada impõe o indeferimento da inicial e a consequente resolução do feito sem análise do mérito. Reitera que, nos termos do artigo 337, inciso XI, do CPC, a parte autora não tem interesse processual. Com esses argumentos, postula o provimento do agravo interno, a fim de que seja conhecido e julgado o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. O que se pretende com a regra inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior1 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves2: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em apreço, através da decisão de ID 61873975, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto por FISIODERME ao argumento da inexistência do tema versado no rol taxativo, bem ainda pela inexistência de urgência apta a atrair a aplicação do Tema n. 988/STJ, que viabilizou a compreensão de que o rol de interposição do agravo de instrumento pode ter sua taxatividade mitigada desde que, no caso concreto, seja inequívoca a urgência para a apreciação do tema devolvido ao Tribunal. A r. decisão que é objeto do agravo interno frisou, ademais, quanto à ausência de prejuízo para a análise dos temas versados como preliminares de eventual recurso de apelação cível. Contudo, as razões do agravo interno nada trazem quanto à urgência, tampouco indicam prejuízo para a apreciação da coisa julgada e do interesse de agir em sede de apelação cível. Ademais, é clarividente que a rejeição de preliminares suscitadas pelo réu não se confunde com a solução parcial de mérito do processo que atraí a interposição de agravo de instrumento – artigo 1.015, II -, uma vez que o mencionado inciso se destina ao julgamento antecipado de postulações contidas na petição inicial antes da prolação de sentença. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. decisão proferida. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, conforme os seguintes arestos: Acórdão 1763580, 07359555220188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1681728, 07079723320228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024 às 07:12:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.